Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-37.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.524.214-11 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), GABRIELA DE PINHO SANTANA - CPF: 131.954.637-41 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008874-37.2022.8.11.0055

Data do

Julgamento:

16.05.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes:

PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

PDCA S/A

Recorrido:

EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. MÁQUINA DE CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE REPASSE INTEGRAL DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DA MAQUINETA DE CARTÃO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A cláusula de eleição de foro estipulado em contrato deve ser afastada nas relações de consumo, conforme o art. 6º, VIII, c/c o artigo 101, I, do CDC, a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

2.

Trata-se de a
ção na qual a parte autora postula o recebimento integral da venda realizada na data de 11.04.2022 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da ausência de repasse do valor obtido pelo autor mediante transação comercial com venda de enxoval, postula ainda a reparação nos danos morais sofridos.

3.

Proferida sentença de mérito parcialmente procedente que, determinou que, a reclamada pague
a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

e repasse do valor retido indevidamente.

4.

O Requerido em suas razões recursais afirma que o bloqueio da conta ocorreu foi legítimo e ocorreu no exercício regular de direito para apurar eventual ocorrência de fraude na conta da autora em razão das movimentações suspeitas e atípicas.

5.

Em que peses as alegações da instituição financeira, após a análise do extrato bancário juntado pela própria reclamada na contestação, é possível observar que, de fato, em 11.04.2022 a conta do autor recebeu a transferência do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se tratando de valor usualmente recebido no canal, o que ensejou o bloqueio preventivo da conta.

6.

Ocorre que logo após o bloqueio a parte autora entrou em contato com a empresa justificando os valores e solicitando o desbloqueio da conta, o que não foi atendido até a data do ajuizamento da ação em 09.05.2022, permanecendo a parte por período superior a 30 dias sem o saldo de suas vendas.

7.

Deste modo, caracteriza falha na prestação do serviço a retenção indevida dos valores por suspeita de fraude, por longo lapso de tempo, sem que haja qualquer elemento de prova capaz de comprovar fundamento da suspeita levantada pela instituição financeira mesmo após a tentativa de resolução administrativa.

8.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço, e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Parte aurora que comprova ausência de recebimento da quantia de R$ 3.000,00 em razão da ausência de repasse de vendas via máquina de cartão de crédito, por meio do sistema STONE.

Deste modo, caracteriza falha na prestação do serviço a retenção indevida dos valores por suspeita de fraude, por longo lapso de tempo, sem que haja qualquer elemento de prova capaz de comprovar fundamento da suspeita levantada pela instituição financeira mesmo após a tentativa de resolução administrativa.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 3.000,00 – três mil reais),
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, quantia que, certamente satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e PDCA S/A ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023